Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, por força da decisão que indeferiu o pedido para cessar os descontos no contracheque da agravante, no pressuposto de que há excesso de execução.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da agravante à imediata suspensão da penhora salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à agravante a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 70944712):
“Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ELISANGELA FERREIRA DOS SANTOS à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, segundo a qual foi indeferido o pedido de urgência para determinar que cessem os descontos relativos à penhora salarial. A agravante alega excesso de execução, no pressuposto de que foi penhorado o valor total de R$7.225,08, enquanto a dívida atualizada até maio/2024 corresponde ao valor de R$5.612,35, de forma que o excesso corresponde a R$1.612,73 (um mil seiscentos e doze reais e setenta e três centavos). É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). Segundo o § 4o, do art. 525, do CPC, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No caso, a agravante deixou de apresentar cálculo indicando o valor que entende correto, de forma que não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Configura-se necessária a dilação probatória, a fim de apurar o real valor da dívida, acrescida de juros e correção monetária. Destarte, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.”
5. Contrarrazões não apresentadas (ID 72340548 - Pág. 1).
6. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, impondo-se destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
7. Destarte, mantenho o entendimento adotado para indeferir o pedido de tutela de urgência.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.